Tribunal: CARF
Processo: 10880.929100/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929100/2009-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.781 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Embargante
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
EFEITOS
INFRINGENTES. ANÁLISE DO MÉRITO.
Tendo havido a comprovação da ocorrência de vício no acórdão embargado,
em que se decidiu, equivocadamente, pela intempestividade do Recurso
Voluntário, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes para
fins de se avançar na análise do mérito do recurso.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão recorrida em razão da falta da efetiva comprovação dos argumentos de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração interpostos, com efeitos infringentes, afastando-se a intempestividade
da peça recursal que havia sido aferida, equivocadamente, no acórdão embargado e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929100/2009-51
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.781 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929100/2009-51

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
ao acórdão no 3201-006.245, de 17/12/2019, em que não se conheceu do Recurso Voluntário em
razão da intempestividade de sua interposição, cuja ementa assim dispôs:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É intempestivo, não devendo, portanto, ser conhecido, o recurso interposto após o prazo
de trinta dias contados da data da ciência da decisão de primeira instância.
O Recurso Voluntário havia sido interposto em face da decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgara improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada pelo
contribuinte supra identificado para se contrapor à decisão da repartição de origem que não
reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins, e, por conseguinte, não homologara
a compensação declarada.
No acórdão no 3201-006.245, esta turma julgadora, amparada no inciso III do § 2o
do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), concluiu pela
intempestividade da interposição do recurso, recurso esse protocolizado em 07/06/2013,
considerando que o contribuinte havia aberto o arquivo contendo a decisão da DRJ em
24/04/2013, o que, no entendimento então adotado, afastava a aplicação da ciência por decurso
de prazo.
Cientificado do acórdão em 10/08/2020 (fl. 128), o Recorrente opôs Embargos de
Declaração em 17/08/2020 (fl. 129) e requereu o seu acolhimento com efeitos infringentes,
afastando-se a intempestividade e enfrentando-se o mérito do Recurso Voluntário, tendo em vista
que a fundamentação legal utilizada pela turma não se encontrava vigente quando do
acontecimento dos fatos, dado que a contagem do prazo recursal, à época, se iniciava somente
após 15 dias do registro da mensagem na caixa postal.
Submetidos os embargos ao juízo de admissibilidade, o Presidente da turma os
admitiu, por ter constatado que, muito embora estivesse prevista a intimação por meio de
consulta ao endereço eletrônico do contribuinte desde a Medida Provisória no 449/2008, a Lei no
11.196/2005, que resultou da conversão da MP no 255/2005, não a previu, tendo sido essa forma
de ciência adotada posteriormente pela Lei no 12.844, de 19/07/2013, lei essa resultante da
conversão da MP no 610, de 2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.781 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929100/2009-51

Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte acima identificado ao acórdão no 3201-006.245, de 17/12/2019, em que não se
conheceu do Recurso Voluntário em razão da intempestividade de sua interposição, aduzindo o
Embargante que, no presente caso, a tempestividade devia ser aferida com base na redação do
art. 23, § 2o, III, do Decreto no 70.235/1972 vigente à época dos fatos.
A redação do referido dispositivo legal sofreu diversas alterações ao longo do
tempo, conforme se pode verificar dos excertos a seguir transcritos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III-por meio eletrônico, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito
passivo ou mediante registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo, de acordo com regulamentação da Administração Tributária.(Redação dada
pela Medida Provisória no 232, de 2004)
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III-se por meio eletrônico: (Redação dada pela Medida Provisória no 232, de 2004)
a) quinze dias após a data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
do sujeito passivo; ou (Incluído pela Medida Provisória no 232, de 2004)
b) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluído pela Medida Provisória no 232, de 2004)
(...)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
III-se por meio eletrônico: (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
a) quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.781 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929100/2009-51

b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea “a”;
ou (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Conforme se verifica dos dispositivos acima transcritos, a redação ora vigente do
inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 foi introduzida pela Lei no 12.844/2013,
com efeitos a partir de 19/07/2013, conforme inciso V do art. 49 da referida lei1.
Os fatos ora controvertidos abarcam o período de 23/04/2013 (data da
disponibilização do resultado do julgamento de primeira instância na caixa postal do Recorrente)
a 07/06/2013 (data de interposição do Recurso Voluntário), quando se encontrava vigente a
redação dada pela Lei no 11.196/2005, em que se previa apenas o prazo de 15 dias contados da
data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo ou no meio
magnético ou equivalente por ele utilizado.
Diante do exposto, constata-se ter razão o Embargante, devendo, portanto, ser os
embargos acolhidos com efeitos infringentes, para que, uma vez afastada a intempestividade,
seja apreciado o mérito do Recurso Voluntário, recurso esse interposto em face de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgara improcedente a Manifestação de Inconformidade
contraposta à decisão da repartição de origem de não reconhecimento do direito creditório
pleiteado, relativo à Cofins, e, por conseguinte, de não homologação da compensação declarada.
No despacho decisório eletrônico (fl. 9), constou que haviam sido localizados os
pagamentos informados pelo interessado, mas integralmente utilizados na quitação de outros
débitos, não restando crédito disponível para a compensação declarada.

1 Art. 49. Esta Lei entra em vigor:
(...)
V - na data de sua publicação para os demais dispositivos, produzindo efeitos quanto ao art. 27 a partir da entrada
em vigor da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.781 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929100/2009-51

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte havia requerido o
reconhecimento do seu direito creditório, alegando que cometera erro na identificação do DARF
informado em DCTF e que, em razão disso, transmitira a DCTF retificadora em 20/05/2009, cuja
cópia se encontrava anexa ao recurso (fls. 40 a 43).
Segundo o então Manifestante, no período de apuração finalizado em 31/07/2001,
apurara débito de Cofins no valor de R$ 2.805.783,56, cuja quitação se dera por meio de dois
DARFs, um no valor de R$ 341.280,00 e outro de R$ 2.539.900,98, sendo que, em relação a esse
último, apenas R$ 2.464.503,56 se destinava à quitação do débito, decorrendo daí o pagamento
indevido de R$ 75.397,42.
A decisão da DRJ que não reconheceu o direito creditório restou ementada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 15/08/2001
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não
é suficiente para reformar a decisão que não homologou a compensação.
DCTF.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração
retificadora munida de documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no
valor dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a
liquidez e certeza do crédito informado na DCOMP, se mantém a decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, que não
homologou a compensação declarada pelo contribuinte.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O julgador de primeira instância destacou a necessidade de se apresentarem
documentos fiscais comprobatórios do indébito alegado (escrituração contábil e demonstrações
financeiras), dado que a DCTF retificada após a ciência do despacho decisório não era suficiente
para fazer prova a favor do contribuinte.
No Recurso Voluntário, o contribuinte reiterou seu pedido, repisando os
argumentos de defesa, sendo acrescentada a alegação de necessidade de se observarem os
princípios da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado e da verdade material,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.781 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929100/2009-51

independentemente de a DCTF retificadora ter sido apresentada após a ciência do despacho
decisório.
Informou o Recorrente que, após revisão por meio de auditoria interna da
apuração da Cofins devida em julho de 2001, em verdade, o valor da contribuição devido no
período era de R$ 2.169.636,20, perfazendo-se um indébito no montante de R$ 711.544,78, mas
que, em razão da prescrição quinquenal, apenas o valor do indébito originariamente pleiteado, no
montante de R$ 75.397,42, continuava sendo requerido nestes autos.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente carreou aos autos cópias (i) de
documentos societários, (ii) da DIPJ, (iii) de DARFs, (iv) dos PER/DComps, (v) da DCTF
retificadora e (vi) de uma folha, parcialmente fotocopiada, do livro Razão Analítico (fls. 68 a
115).
Enquanto que, na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente havia alegado
que a Cofins devida em julho de 2001 era de R$ R$ 2.805.783,56, no Recurso Voluntário, ele
inova e passa a afirmar que a referida contribuição é de R$ 2.169.636,20, sem discriminar a
origem dessa discrepância, dada a ausência de identificação de eventuais receitas que,
porventura, tivessem sido tributadas indevidamente.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos cópia da DIPJ em que
se identifica o mesmo valor da Cofins informada na Manifestação de Inconformidade, qual seja,
R$ R$ 2.805.783,56 (fl. 87), sendo que, na página reproduzida parcialmente à fl. 115 do livro
Razão Analítico, consta o valor de R$ 2.169.636,20; porém, não se consegue identificar nessa
mesma página o mês de 2001 a que se referem os dados ali apontados.
Num contexto dessa natureza, melhor teria agido o Recorrente se tivesse
demonstrado eficazmente a apuração equivocada da contribuição, comprovando a efetiva receita
bruta auferida em julho de 2001 e discriminando os dados que o levaram ao recolhimento
indevido.
Essas discrepâncias de informações não muito bem esclarecidas inviabilizam uma
decisão com viés favorável ao Recorrente; a uma, por se tratar de prova truncada e mal explicada
apresentada somente na segunda instância do Processo Administrativo Fiscal (PAF) e, a duas,
por se informarem dados conflitantes e incompletos, situação em que se tem por inobservadas as
regras administrativas processuais regidas pelo Decreto no 70.235/1972, cujos arts. 15 e 16 assim
dispõem:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.781 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929100/2009-51

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo prevalecer a decisão recorrida em razão da falta de demonstração e de
efetiva comprovação do fato alegado, o que poderia ter sido feito com a apresentação correta e
efetiva da escrita contábil, dos documentos fiscais respectivos e dos esclarecimentos respectivos.
Ressalte-se que os dados discrepantes e incompletos acima apontados, ao invés de
ampararem o pleito do Recorrente, fragilizam sua defesa, denotando falta de controle e de
domínio dos dados e documentos correlatos à matéria ora controvertida.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, amplamente
explorado pelo Recorrente em sua peça recursal, em que a apuração da verdade dos fatos pelo
julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos pelo
interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu de forma satisfatória do seu
dever de comprovar efetivamente sua defesa, cujos documentos necessários a tal medida se
encontram, ou deveriam se encontrar, sob sua guarda, não se vislumbrando razão à pretendida
inversão do ônus da prova, precipuamente se se considerar que ele já havia sido alertado pela
DRJ acerca dessa questão.
Diante do exposto, vota-se por acolher, com efeitos infringentes, os embargos de
declaração opostos, afastando-se a intempestividade da peça recursal que havia sido aferida,
equivocadamente, no acórdão embargado e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital